Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-81.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Litigância de má-fé configurada (art. 80, VII, CPC) – Recurso desprovido, aplicada multa de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001067-81.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante L. R. G.
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado ANTÔNIO MARCOS
GONÇALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-81.2018.8.26.0218
2
VOTO No 50993
APELAÇÃO No 1001067-81.2018.8.26.0218 Guararapes
APELANTE L.R.G Construções e Empreendimentos Ltda.
APELADO Antônio Marcos Gonçalves
JUIZ Fernando Baldi Marchetti
SENTENÇA Nulidade Inocorrência Litigância de má-fé
configurada (art. 80, VII, CPC)
Recurso desprovido,
aplicada multa de ofício.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 201/205 (objeto de embargos de
declaração rejeitados fls. 214/215), em que foi julgada procedente em parte “ação de
obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais”
(fls. 1) ajuizada por Antonio Marcos Gonçalves em face de L.R.G Construções e
Empreendimentos LTDA para “condenar a empresa requerida no pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 18.500,00 à parte autora para o fim de
reparar os danos existentes do imóvel” (fls.205). Foi reconhecida a sucumbência
recíproca. Inconformada, apelou a vencida, alegando que a sentença excluiu o pedido de
obrigação de fazer e somente condenou a ré ao pagamento de reparação de danos.
Sustentou que o pedido de danos materiais não teria sido explorado na petição inicial e que
seria incerto e “limitado a prejuízos apurados em decorrência da situação trazida nos
autos” (fls. 226). Requereu que fosse apreciado o pedido de obrigação de fazer postulado
na inicial. Houve o recolhimento do preparo (fls. 228/229). Oferecidas contrarrazões
(fls.231/236), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
A sentença não padece de nenhum vício que autorize a sua anulação. Não se
há de cogitar de sentença extra petita ou citra petita.
Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, o pedido de
indenização por danos materiais é expresso no item 4 da petição inicial (fls. 10).
Tampouco foi omissa a sentença quanto ao pedido obrigação de fazer
“consistente em reformar o imóvel nos moldes determinados, ocasião em que deverá por a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-81.2018.8.26.0218
3
disposição do Requerente um imóvel para que permaneça durante o prazo da reforma as
expensas do Réu” (fls. 10).
Tal pretensão, em verdade, não foi acolhida. Veja-se: “Anoto que os pedidos
de indenização por danos materiais constantes no item 03 e 04 da petição inicial (fls. 10)
se referem sofre o mesmo fato e sobre os mesmos danos, logo, não é possível condenar a
requerida na obrigação de reformar o imóvel e, ainda, condená-la no pagamento de
indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor./ Entendo também que para a realização
dos reparos no imóvel não há necessidade de o autor sair do imóvel e permanecer em
outro imóvel durante o período de reformas. Os danos existentes são de pequena monta
(fls. 174) e é plenamente possível que o autor permaneça no imóvel enquanto os reparos
sejam feitos” (fls. 204).
Como se vê, a pretensão recursal é manifestamente infundada, servindo-se
unicamente a procrastinar o feito.
Nessas circunstâncias, com fundamento nos arts. 80, VII, e 81, “caput”, do
Código de Processo Civil, condena-se a ré no pagamento de multa por litigância de má-fé,
ora arbitrada em 5% sobre o valor da causa.
Os honorários advocatícios em prol do patrono do autor restam majorados
para R$ 1.500,00 (art. 85, § 11, CPC).
Nega-se provimento ao recurso, de ofício aplicada multa.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator